Tribunal: TJES
Processo: 0000051-17.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000051-17.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILSON PIRES DA SILVA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000051-17.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILSON PIRES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Passo 1: Cabeçalho do Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº [Número do Processo] Juízo de origem: Vara Única de Marechal Floriano/ES Recorrente: Nilson Pires da Silva Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: [Nome do Relator]

Passo 2: Construção da Ementa Padronizada

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de disposição de coisa alheia como própria, por duas vezes, em concurso material, à pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto. O recorrente é acusado de vender lotes de terra que não lhe pertenciam, mediante fraude, induzindo as vítimas a erro para obter vantagem ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para lastrear o decreto condenatório; (ii) saber se a conduta do agente foi imbuída de dolo ou se tratou de mero descumprimento contratual; (iii) saber se a dosimetria da pena foi realizada com observância aos critérios legais e à discricionariedade motivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos contratos de compra e venda e pelos depoimentos colhidos em juízo, que confirmam ter o réu alienado imóveis de propriedade de terceiro sem a devida autorização ou quitação do negócio originário. 4. O elemento subjetivo do tipo (dolo) está evidenciado pelo ardil utilizado pelo agente, que se declarou falsamente como possuidor livre e desembaraçado da área nos instrumentos contratuais, ciente de que não detinha a titularidade dos bens. 5. O argumento de mero inadimplemento civil não prospera quando demonstrada a intenção prévia de ludibriar os adquirentes e a utilização de bens de terceiros para postergar a resolução do prejuízo causado. 6. A dosimetria da pena não merece reparo, pois a fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamentou-se na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, diante da reiteração da conduta e do vultoso prejuízo financeiro suportado pelas vítimas. 7. O regime semiaberto é adequado ao montante da pena aplicada, nos termos da legislação penal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

A venda de imóvel alheio como se próprio fosse, mediante declaração falsa de posse e propriedade em contrato, configura o crime de estelionato na modalidade de disposição de coisa alheia como própria.

O dolo do estelionato resta caracterizado quando o agente, ciente da ilicitude, utiliza-se de meio fraudulento para induzir ou manter a vítima em erro, visando a obtenção de vantagem patrimonial indevida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 171, § 2º, I CP, art. 33, § 2º, 'b' CP, art. 69

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.902.284/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000051-17.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILSON PIRES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NILSON PIRES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no a
rt. 171, § 2º, inciso I (disposição de coisa alheia como própria), por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena
definitiva
de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. O magistrado de piso fixou, ainda, o valor de R$ 17.200,00 e R$ 200,00 como reparação mínima de danos às vítimas Ivan e Ednéia, respectivamente.

Em razões recursais, a Defesa sustenta a ausência de
animus
de praticar o crime, alegando que o fato se resumiu a um desacordo comercial, uma vez que o réu teria tentado reparar o dano e as vendas teriam sido desfeitas. Pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela redução da pena ao patamar mínimo legal.

No entanto, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal
não merece prosperar.

Nos termos da exoridal, o apelante, agindo com dolo e intuito de obter vantagem ilícita, negociou fraudulentamente lotes de terra no "Sítio Trarbach" que não lhe pertenciam . A conduta consistiu em celebrar contratos particulares de compra e venda declarando-se falsamente como possuidor livre e desembaraçado da área, mesmo ciente de que não havia honrado o compromisso de compra firmado com o proprietário legal, Gelson Trarbach.

Ainda como narra a denúncia, em 29 de março de 2017, o recorrente vendeu 1.000
m2
à vítima Ivan Caetano de Castro Filho, recebendo como pagamento R$ 2.200,00 em espécie e um veículo Renault Clio avaliado em R$ 15.000,00 . Posteriormente, em 12 de maio de 2017, vendeu 800
m2
à vítima Ednéia Maria Cardeiro por R$ 13.000,00, recebendo sete cheques como forma de quitação. O ardil foi desvelado apenas quando as vítimas tentaram tomar posse dos imóveis e foram impedidas pelo real proprietário, restando comprovado que o réu manteve os compradores em erro para lucrar indevidamente, chegando inclusive a oferecer outros bens de terceiros para postergar a resolução dos prejuízos causados

Ao contrário do que se sustenta no apelo, a
materialidade
delitiva dos fatos acime descritos, está devidamente estampada pelos Contratos Particulares de Compra e Venda acostados aos autos, referentes à negociação de lotes no "Sítio Trarbach", ao passo que a
autoria
e o
dolo
do agente se apoiam nos depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório.

A testemunha
Gelson Trarbach
, real proprietário das terras, esclareceu que Nilson o procurou com interesse em adquirir uma área de 30.000 m2, comprometendo-se a pagar R$ 100.000,00 em 20 dias. Contudo, o réu jamais efetuou o pagamento, passando a "enrolar" o proprietário. Na oportunidade, Gelson afirmou categoricamente que o negócio nunca foi fechado e que
Nilson agiu de má-fé ao vender partes do terreno para terceiros sem sequer ser o dono da área
.

A vítima
Edneia Maria Cardeiro
relatou ter comprado um lote de 800 m2 de Nilson em maio de 2017, pelo valor de R$ 13.000,00, pagos via cheques. Segundo Edneia, ao tentar tomar posse do imóvel, foi impedida por Gelson Trarbach, que lhe informou ser o verdadeiro dono e que nunca havia vendido as terras para o réu. A vítima ressaltou que Nilson nunca a procurou para realizar o distrato ou devolver os cheques.

No mesmo sentido, a vítima
Ivan Caetano de Castro Filho
declarou que adquiriu 1.000 m2 do réu em março de 2017, entregando R$ 2.200,00 em espécie e um veículo Renault Clio avaliado em R$ 15.000,00. Assim como no caso anterior, Ivan
descobriu a fraude ao ser abordado pelo real proprietário, Gelson, que lhe mostrou a escritura do terreno
. Ivan destacou que o réu tentou postergar a resolução do problema
oferecendo outros veículos que também não lhe pertenciam
, o que reforça a habitualidade da conduta fraudulenta.

Embora o apelante tenha admitido as negociações em seu interrogatório, alegando ausência de intenção criminosa e mero insucesso comercial, tal versão é isolada nos autos.
O dolo de fraudar é evidente
: o réu declarou-se nos contratos como "possuidor livre e desembaraçado" da área, ciente de que não possuía a titularidade e que sequer havia honrado o compromisso de compra com o proprietário originário.

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe, visto que o lastro probatório é firme e coerente ao demonstrar que o recorrente
agiu com nítido intuito fraudulento
,
ludibriando terceiros de boa-fé para auferir lucro indevido
.

A reiteração da conduta ilícita, aliada ao prejuízo efetivo causado às vítimas e à ausência de qualquer elemento que ampare a versão defensiva, impede o acolhimento do pleito absolutório, seja por falta de provas ou por suposta ausência de dolo
. Confirmada a adequação do juízo de culpabilidade, resta analisar os termos da sanção estabelecida.

No que tange à
dosimetria da pena
, entendo que o Juízo
a quo
agiu com acerto. Não é demais lembrar, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vincula o julgador à discricionariedade motivada na dosimetria da pena, cabendo controle apenas nas hipóteses de ilegalidade flagrante" (AREsp n. 2.902.284/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.).

No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (
03 anos para cada crime
) justifica-se pela valoração negativa de circunstâncias judiciais. A despeito de certa imprecisão do Magistrado no tocante a alocação dos fatos nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, existem práticas no agente que extrapolam o tipo penal e possibilitam a fixação do patamar estabelecidao.

Como destacado na sentença impugnada,
a reiteração de negociações irregulares, inclusive com a tentativa do agente de encobrir um delito praticando outra ilegalidade (o agente ofereceu veículos de terceiro como se seu fosse para saldar a dívida que possuía com Ivan)
-, legitimam a exasperação da pena base. Na mesma medida, as consequências do crime apontadas pelo Magistrado reforçam os motivos para elevação da sanção básica,
visto que Ivan sofreu prejuízo expressivo e Edneia teve de sustar diversos títulos
. O acréscimo operado, portanto, não revela
excesso e deve se mantido.

Na segunda e terceira fase, ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, o Magistrado limitou-se a aplicar o concurso material, totalizando a reprimenda em
06 anos de reclusão
, o que torna impositivo o regime inicial
semiaberto
, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO.